Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-52.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702037-52.2017.8.07.0014 RECORRENTE: YURI ALEX DEZEN RECORRIDO: GRF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, TRIUMPH - FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. PRAZO DECADENCIAL. 90 DIAS. RESCISÃO DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL MINUCIOSO E COERENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO NA DATA QUE O BEM FOI ENTREGUE NA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de vício oculto de produto durável, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias inicia-se no momento no qual evidenciado o defeito, ainda que decorrido o prazo de garantia contratual (art. 26, II, e §3o, do CDC). 2. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, nos termos do art. 441 do CPC. 3. Verificando-se que o laudo pericial foi elaborado de maneira minuciosa, apresentando fundamentação clara e parâmetros coerentes, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há razão para se desprezar a conclusão ali estabelecida. 4. Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a rescisão do negócio. 5. Considerando que a motocicleta foi utilizada por três anos sem que apresentasse qualquer problema, tendo o autor usufruído livremente do bem por todo esse período, não se revela razoável impor à concessionária a restituição de toda a quantia paga, devendo ser considerado o valor de mercado na data que o bem foi entregue na concessionária, a fim de se evitar enriquecimento ilícito por parte do consumidor. 6. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto não restou demonstrado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando cabível a devolução do valor integralmente pago pelo insurgente, e não o valor do bem consoante tabela FIPE, ao argumento de que a resolução do contrato teria derivado de vício redibitório e deveria acarretar o retorno das partes ao status quo ante; b) artigos 12 e 186, ambos do Código Civil, e 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de compensação por danos morais, uma vez que os transtornos ocasionados pelo vício existente no bem adquirido não teriam meros dissabores; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando não ser possível a condenação à sucumbência recíproca, porquanto teria decaído de parte mínima do pedido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI e VII, e 18, §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 12 e 186, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a motocicleta foi utilizada por três anos sem que apresentasse qualquer problema, tendo o autor usufruído livremente do bem por todo esse período, de maneira que não se revela razoável impor à concessionária a restituição de toda a quantia paga, devendo ser considerado o valor de mercado na data que o bem foi entregue na concessionária, a fim de se evitar enriquecimento ilícito por parte do consumidor (ID 32534387 - Pág. 10). No que tange aos danos morais, apesar do enorme transtorno vivenciado pelo autor, não há demonstração alguma de desdobramentos mais significativos decorrentes dos fatos, não restando provado que o aborrecimento sofrido em razão de ter que desfazer um negócio de compra e venda tenha maculado sua honra, intimidade e/ou sua vida privada, excluindo por completo a possibilidade de indenização por danos morais postulada. Ressalta-se que o autor utilizou o bem por mais de três anos sem que fosse constatado nenhum problema e a concessionária não apresentou qualquer impedimento em reparar o vício, sem qualquer ônus para o consumidor, embora tenha realizado a destempo (ID 32534387 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que “a jurisprudência desta Corte Superior entende que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, do STJ” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024